Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-67.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004726-67.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ MARTINS - CPF: 930.911.171-20 (RECORRENTE), FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO - CPF: 785.440.411-91 (ADVOGADO), MARILZA APARECIDA LOPES DE AGUIAR - CPF: 033.290.831-31 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004726-67.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica

Recorrida(s):

Jose Luiz Martins

Marilza Aparecida Lopes de Aguiar

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PREPARO INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO.

1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

2- Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) CONDENAR a reclamada a pagar aos autores o valor a título de indenização por danos materiais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e; b) CONDENAR a reclamada em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

Da análise dos autos, verifico que a Reclamada, ora Recorrente, protocolou o Recurso Inominado em
14.02.2022
, e no dia
07.03.2022
, manifestou acerca do pagamento do preparo recursal.

Em 18.04.2022, a magistrada do juizado de origem, levando em consideração o pedido de justiça gratuita, concedeu o prazo de 05 (cinco) dias que o Recorrente por meio de documentos hábeis comprove a sua insuficiência ou o recolhimento das custas processuais.

No entanto, em que pese tenha havido a determinação acima menciona, destaco que a Recorrente não pleiteou as benesses da assistência judiciária gratuita, assim, não há que falar em prazo para comprovação desta condição. Ademais, a concessionária de energia elétrica efetuou a juntada do preparo em
26.09.2022
, ou seja, sete meses após a propositura do Recurso Inominado.

Esclareço que a juntada do preparo recursal deve ser feito até as 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e, não sendo efetuado no referido prazo, o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1º, do art. 42 da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
.

Ainda, dispõe o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

Enunciado 80 –
O recurso Inominado será julgado deserto quando
não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).
(Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).

Dessa forma, apesar do recolhimento do preparo ter sido efetuado no prazo legal, não basta este fato, pois é necessário que também seja comprovado no processo no referido prazo, para não ser declarado deserto, consoante interpretação dada pelo enunciado acima colacionado e jurisprudência da Turma Recursal.

Assim tem decidido esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - PREPARO - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE.

1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

2- Se o recurso foi interposto na quinta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no sábado e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira. (CC, art. 132, § 4º)

3- Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

(TRU/MT – RI nº 001.2010.035.763-9 – Julgamento: 20.03.2012)

RECURSO INOMINADO - PREPARO - CONTAGEM EM HORAS - FLUI MINUTO A MINUTO A PARTIR DO PROTOCOLO - INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - NÃO COMPROVAÇÃO NA PRIMEIRA HORA - DESERÇÃO RECONHECIDA.

O preparo do recurso inominado no Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à sua interposição, contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

Se o recurso foi interposto na sexta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no domingo e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira.

(TRU/MT – RI nº 001.2009.008.666-9– Julgamento: 14.02.2012)

Além de que, o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição.

Ante o exposto
,
declaro deserto o recurso
, razão pela qual deixo de conhecê-lo. Condeno o Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023